Tribunal: TJPA
Processo: 0809073-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809073-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: ALEX DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RÉU QUE RESPONDEU TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A MEDIDA CONSTRITIVA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e às circunstâncias fáticas recomendam a decretação da custódia cautelar do paciente;

2. Inexiste constrangimento ilegal na negativa ao agente do direito de apelar em liberdade, quando o seu ergástulo cautelar está fulcrado para assegurar ordem pública;

3. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, entende-se que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado em lapso temporal longínquo, bastando a efetiva demonstração de apontamentos criminais em desfavor do acusado, que revelam a sua periculosidade (risco de reiteração criminosa) e autorizam a imposição da medida para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública);

3.
Não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os motivos legalmente exigidos para a custódia cautelar,
como ocorre na espécie;

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Pablo de Souza Melo, em favor do nacional Alex de Souza Santos, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6126719, em síntese, que:

“
No
dia 17/05/2017,
foi instaurado inquérito policial para apurar a participação do paciente em suposto crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma.

No
dia 21/06/2017,
além da apresentação da exordial acusatória, o Órgão Ministerial requereu a prisão provisória do paciente, pedido que não foi acolhido pelo magistrado
a quo
, que determinou apenas a citação daquele.

Em ato contínuo, o paciente foi citado, apresentou resposta à acusação e compareceu às audiências designadas pelo juízo, à exceção do último ato, onde ocorreria seu interrogatório.

Segundo certidão do oficial de justiça à fl. 70-v, este foi informado pela esposa do paciente de que o mesmo estaria trabalhando no Estado do Mato Grosso.

Ressalte-se que o referido ato instrutório ocorreu mais de dois anos após o suposto crime.

A ausência do paciente na audiência teve como único desdobramento, o prosseguimento do feito sem a sua presença, nos termos do que disciplina o artigo 367 do CPP.

Isso quer dizer que a juíza e o representante do Ministério Público, presentes no ato, ACERTADAMENTE, não vislumbraram a conduta do paciente como um fato relevante para uma eventual decretação de sua prisão cautelar
.

Passados mais de 4 anos da data do fato, o paciente foi condenado pelo juízo de 1º grau, em 27/05/2021, que
decidiu decretar sua prisão,
mesmo sem requerimento formulado pelo Ministério Público nesse sentido
, em razão de sua “extensa ficha criminal” e por ter sido “formada sua culpa”, sem apontar concretamente qualquer fundamento previsto no artigo 312 do CPP
.

Em 24/06/2021, a Defensoria Pública apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, em razão da ausência de elementos aptos a fundamentar a constrição da liberdade do paciente, que respondeu todo o processo em liberdade, não sendo correta a restrição de sua liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência,
tendo o juízo indeferido o pedido acrescentando que a ausência daquele na audiência de instrução e julgamento também seria motivo relevante para a decretação da prisão provisório, o que para nós é mais um ENORME equívoco na apreciação do caso, conforme demonstraremos a seguir
. (...).” <sic>

Por conseguinte, alega a falta de fundamentação na sentença na parte que decretou a prisão preventiva do paciente, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da cautelar e, também, a violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante exposto
,
requer-se a
revogação
da prisão preventiva do paciente ALEX DE SOUZA SANTOS, pois o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente,
de ofício
,
sem demonstrar
nenhum
fato novo ou contemporâneo
capaz de justificar a custódia cautelar do paciente, que responde ao processo em
liberdade
desde
17/05/2017
, expedindo-se o respectivo
salvo-conduto
, para se evitar qualquer ato de constrição de sua liberdade, antes do trânsito em julgado da respectiva condenação.” <sic>

Junta documentos (Id. 6126723 a 6126750).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6156344, sendo prestadas as informações, Id. 6306933, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6487752.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem impetrada.

Da falta de fundamentação no decreto da preventiva

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Na espécie, trata-se de paciente condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O magistrado negou ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão de estarem presentes os requisitos autorizadores da preventiva com supedâneo na garantia da ordem pública, tudo calcado na gravidade concreta do crime e nas circunstâncias em que ocorreu a prática delituosa, além da periculosidade, o que, de fato, justifica a medida, conforme bem realçado na sentença condenatória,
Id. 6126736
,
verbis
:

“(...).

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes. A utilização de arma de fogo incutiu na vítima fundado temor, além de expor consideravelmente sua integridade física. O concurso de agentes se mostrou decisivo para o sucesso da empreitada criminosa.

Por essas razões, atento à orientação jurisprudencial (Súmula 443 do STJ), promovo o aumento da pena em 3/8 (três oitavos), fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Do Regime de Cumprimento

À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, os condenados deveriam iniciar o cumprimento das penas no regime semiaberto. Entretanto, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e à luz das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), bem assim tendo em conta as anotações criminais que constam das certidões acostadas aos autos nas fls. retro, tenho como pertinente a fixação de regime prisional mais gravoso, razão pela qual determino que os réus deem início ao cumprimento das reprimendas no regime fechado.

(...).

Da Prisão Preventiva

Compulsando os autos, verifico que
os réus possuem extensa ficha criminal
,
inclusive com condenação definitiva em execução
,
também pelo crime de roubo
, pelo que entendo presente o
periculum in libertatis
.

Outrossim, tem-se formada a culpa presentemente, de sorte que também resta preenchido o requisito do
fummus comissi delicti
.

Sendo assim, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ambos os réus, negando-lhes, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade.

(...).” <sic>

Diante disso, constata-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Afinal, a sentença contém fundamentação suficiente para a decretação da prisão cautelar do paciente, pelo que não há que se falar em ofensa ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, que estabelece ao Juiz do feito, a quem se deve creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e apreciar a necessidade da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da contemporaneidade na decretação da medida cautelar

Na espécie, o impetrante argumenta que a distância temporal entre a data em que os fatos ocorreram (17/05/2017) e a decretação da medida constritiva da liberdade (27/05/2021), esvaziaria a finalidade da cautelar, de modo que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade.

A esse respeito, infere-se das informações, Id. 6306933, o seguinte:

“(...).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/04/2017, por volta das 20h, neste Município, os denunciados subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, uma motocicleta modelo HONDA BIZ 125 ES, placa JVS 7293, de propriedade da vítima D.K.F.L., menor de idade.

(...).

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se solto, porém, sua prisão preventiva foi decretada em sede sentença.

Conforme delineado na sentença ID nº 28643220, verifica-se que o paciente possui extensa ficha criminal, inclusive com condenação definitiva em execução, também pelo crime de roubo, pelo que entendo presente o
periculum in libertatis
.

Outrossim, tem-se formada a culpa presentemente, de sorte que também resta preenchido o requisito do
fummus comissi delicti
.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outros crimes, inclusive é reincidente específico, certidão em anexo.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

(...).” <sic>

Conforme se vê, embora observado o lapso temporal entre o cometimento do fato e a decretação da preventiva na sentença condenatória, forçoso reconhecer a gravidade concreta da infração imputada ao paciente, além da extensa ficha criminal, inclusive com condenação definitiva em execução, também pelo crime de roubo, circunstâncias que justificam a providência cautelar, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a invalidar a necessidade de imposição ou manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas, pois o ora agravante seria líder de organização criminosa voltada para a prática de crimes graves, tais como latrocínio, na comunidade de Divinolândia.

4. Ademais, o ora agravante possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes, inclusive encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto e permaneceu foragido durante o decreto de prisão temporária, o que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

5. O fato de o réu ter permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
In casu
, mais ainda, pois o agravante teria permanecido em liberdade apenas durante parte da instrução processual, já que o Exmo. Ministro Marco Aurélio Mello, do c. STF, havia concedido liminar para colocá-lo em liberdade, por excesso de prazo, a qual foi posteriormente revogada em julgamento colegiado daquela Corte.

6. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois, além de terem sido corretamente consideradas a reiteração delitiva por diversos anos e a periculosidade do ora agravante, ele é acusado de integrar a associação criminosa que opera com habitualidade no município de Divinolândia, em especial na zona rural, acarretando extrema intranquilidade na comunidade local. Verifica-se, assim, que há sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que permite a superação da regra de contemporaneidade.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 651.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Ademais, tratando-se de prisão cautelar, deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, por mais próximo das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tendo sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde.

Do princípio da presunção de inocência

Neste particular, é importante ressaltar que o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social, eis que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 08/10/2021